Tribunal: TJDFT
Processo: 0755826-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE EM TESE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXECUTADA COM RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DA QUANTIA DISPONÍVEL PARA A SUBSISTÊNCIA. RISCO À DIGNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para permitir a penhora de percentual do salário, desde que, no caso concreto, reste preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, com observância do mínimo existencial.
2. Na origem, foi deferida penhora de 30% dos rendimentos líquidos da executada, servidora pública, com base em informação inicial de remuneração bruta aproximada de R$ 19.000,00. Contudo, informações posteriores encaminhadas pelo órgão empregador revelaram que a devedora possui nove empréstimos consignados, recebendo remuneração líquida mensal de R$ 7.669,86, montante inferior a cinco salários mínimos.
3. As informações supervenientes revelam alteração substancial do cenário que motivou a decisão inicial, demonstrando que os descontos facultativos reduzem de maneira expressiva a quantia disponível para a manutenção da executada.
4. A manutenção da penhora de 30% acarretaria desconto mensal aproximado de R$ 2.300,95, reduzindo a renda líquida para cerca de R$ 5.368,91, valor insuficiente diante da realidade financeira da devedora e incompatível com a preservação do mínimo existencial.
5. A proteção da subsistência do devedor constitui matéria de ordem pública e pode ser analisada de ofício, especialmente quando demonstrado risco concreto à sobrevivência digna do executado. No caso, não estão presentes os pressupostos que autorizariam a mitigação da impenhorabilidade salarial.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.